Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-13.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001025-13.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por candidata aprovada em concurso público (Edital n.º 001/2013, Município de Camaçari) fora do número de vagas inicialmente previstas, sob a alegação de preterição decorrente da contratação de comissionados em detrimento de aprovados no certame. A candidata sustentou a aplicabilidade do Tema 784 do STF ao caso concreto, pleiteando a modificação do acórdão que negou o direito à sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão hostilizado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a hipótese III do Tema 784 do STF; e (ii) determinar se os Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, podem ser utilizados para rediscutir a inexistência de comprovação da preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se limitam às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões devidamente decididas.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos do Tema 784 do STF, destacando que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais, como a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada.

5. Constatou-se, nos autos, que a Embargante não comprovou o surgimento de novas vagas durante a validade do certame ou a preterição alegada, limitando-se a mencionar contratações de comissionados sem especificar a relação com as vagas do concurso.

6. A mera alegação de contratação de comissionados, sem prova concreta de desvio de função ou ocupação irregular das vagas destinadas ao cargo do certame, não caracteriza preterição arbitrária nos termos fixados pelo STF no Tema 784.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, sim, o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 09.12.2015, Tema 784, DJe de 15.04.2016.
TJ/BA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0505449-17.2018.8.05.0039, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, julgado em 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8002945-21.2021.8.05.0146
, em que figuram como Embargante
ANDREA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA
,
sendo
Embargad
o o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR O RECURSO.